Tribunal: STF
Processo: Rcl 69690
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. LEI N. 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO. NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF. OFENSA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegava violação à ADC 48, à ADPF 325 e ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o acórdão reclamado, que reconheceu a competência da Justiça Especializada para o julgamento da causa, ofendeu as diretrizes fixadas na ADC 48.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência inaugural da Justiça comum para apreciar ações que tenham por objeto o preenchimento dos requisitos para a prestação de serviços sob o regime da Lei n. 11.442/2007.



     4. No caso em análise, a reclamante e o beneficiário formalizaram contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de carga – TAC. Desse modo, não cabe discussão acerca da natureza civil do ajuste havido entre as partes.



    5. A autoridade reclamada, ao manter a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa e prosseguir no exame de mérito, incidiu em ofensa à autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.



    _________



     Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2020; Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma; Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/8/2023, Segunda Turma; Rcl 65.429 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024.